Tribunal: TJMT
Processo: 1008427-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008427-54.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MARIA MAZARELO DE ASSUMPCAO - CPF: 326.023.911-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANNE APARECIDA DANTAS EL HAGE - CPF: 703.743.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OAZIR FRANCISCO EL HAGE JUNIOR - CPF: 707.080.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE APARECIDA DANTAS ELHAGE DE FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - CONFLITO PROCEDENTE.

É competente para processar e julgar a ação de reintegração de posse o juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões, máxime se não há anterior medida protetiva deferida em favor de qualquer das partes na vara de violência domestica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1008427-54.2021.8.11.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
1008427-54.2021.8.11.0000

SUSCITANTE:
JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL

SUSCITADO:
JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ em face do
JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL
, ao argumento de que a ação no 1005016-11.2020.8.11.0041 versa sobre reintegração de posse em imóvel (direito real de habitação), porquanto não há violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme anteriormente decidido na ação 1002124-32.2020.8.11.0041, das mesmas partes.

Em manifestação do juízo suscitado da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá (Id 89009493) salienta que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos artigo 516 do CPC.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, deixou de emitir parecer, por força do artigo 178 do CPC (Id 92037957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Cinge-se a presente controvérsia em saber qual é a Vara competente para julgar a
ação no 1005016-11.2020.8.11.0041 versa sobre reintegração de posse em imóvel (direito real de habitação) que,
inicialmente, tramitou na 2a Vara Especializada de Família e Sucessão (Juízo Suscitado).

Segundo consta das informações apresentadas pelo juízo suscitante (Id 87312477) vê-se que, anteriormente,
já julgado os pedidos de ação idêntica (mesmas partes e mesmos
pedidos), autos n. 1002124-32.2020.8.11.0041
e, tendo sido verificado, in casu,
que não há violência doméstica e familiar contra a mulher
, nos termos da Lei 11.340/2006, não há que se falar em competência deste juízo para julgar os demais pedidos, formulado pela autora, a saber: reintegração de posse, sobretudo, porque a parte autora não possui nenhuma medida protetiva de urgência preteritamente em trâmite neste juízo.

Assim, aparentemente, não se apresenta vinculação à situação de violência doméstica conforme noticiado pelo juízo suscitante.

Ademais, registra-se, porque necessário, que o pedido da inicial é de
reintegração de posse no imóvel no imóvel que será objeto de partilha
.

A matéria alçada, portanto, não guarda relação com violência doméstica, o que afasta a incidência das normativas da Lei 11.340/2006.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 13a VARA CÍVEL DA CAPITAL E JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
AUSÊNCIA DE PROCESSO OU PROCEDIMENTO CRIMINAL COM PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA LEI 11.340/06
. CAUSA DE NATUREZA CÍVEL CONSIDERANDO QUE A
PRETENSÃO DA AUTORA OBJETIVA A IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL E DIANTE DA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO, PROCESSO OU PROCEDIMENTO COM PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTAS NA LEI ACIMA MENCIONADA, INVIÁVEL O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA DO PROCESSO EM REFERÊNCIA PARA A VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA A MULHER
, DEVENDO O FEITO SER CONHECIDO E JULGADO PELO JUÍZO DA 13a VARA CÍVEL DA CAPITAL - CONFLITO CONHECIDO - DECISÃO UNÂNIME”. (2012.03399269-59, 108.433, Rel. CLAUDIO AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2012-05-30, Publicado em 2012-06-01) (g.n)

Ainda:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA E PEDIDO DE LIMINAR – MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR EM TRÂMITE NA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MESMAS PARTES – ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR SOBRE A UNIÃO ESTÁVEL – PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS – EXCEÇÃO – ART. 14-A, §1o, DA LEI MARIA DA PENHA – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Se há Medida Protetiva anterior em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica, é desse juízo a competência para apreciar os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável.
Todavia, nos termos do §1o do art. 14-A da Lei Maria da Penha, a pretensão relativa à partilha de bens deve ser julgada na Vara Especializada de Família e Sucessões
”. (N.U 1025936-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE GUARDA, ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E PARTILHA DE BENS –
INCOMPETÊNCIA DECLARADA NO AMBITO DO JUIZADO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
– INCOMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – ARTIGO 14-A, PARÁGRAFO 1o, DA LEI MARIA DA PENHA – INCOMPETÊNCIA QUE NÃO PODE INQUINAR OS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 45, PARÁGRAFOS 1o E 2o, DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DO PEDIDO DE PARTILHA – MANUTENÇÃO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PEDIDOS - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I - A incompetência que alude única e exclusivamente à pretensão de partilha de bens, prevista no art. 14-A, §1o, da Lei Maria da Penha não inquina os demais pedidos formulados cumulativamente pela parte autora. II - Aplica-se analogicamente o art. 45 do CPC, competindo ao Juizado Especializado tão somente julgar extinto, sem resolução de mérito, o pedido de partilha de bens, viabilizando a propositura de ação própria para o exercício da pretensão afastada de sua competência, sem comprometer o processamento dos pedidos residuais em seu âmbito” (TJMT, CC 1015425-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020).

Posto isso,
julga-se procedente o presente Conflito de Competência
para declarar a competência do

Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital para processar e julgar o feito de no
1005016-11.2020.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021